Tribunal: TJMT
Processo: 1002727-40.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002727-40.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAGMAR GOMES MESSIAS - CPF: 058.374.771-01 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002727-40.2025.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cárcere.

Recorrente: DAGMAR GOMES MESSIAS.

Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/08/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDIÇÃO INDEVIDA PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM LITIGÂNCIA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DE ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito com fundamento no art. 330, III, c/c o art. 321, parágrafo único, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse processual por inexistência de comprovação de requerimento extrajudicial prévio.

2.

A recorrente requer a anulação da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento.

3.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a exigência de requerimento administrativo prévio como condição para o exercício do direito de ação no âmbito dos Juizados Especiais, especialmente em demandas de natureza contratual e de consumo, sem previsão legal específica ou fundamentação concreta que a justifique.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O direito de acesso à Justiça é garantia constitucional assegurada pelo art. 5o, XXXV, da CF/1988, não podendo ser restringido por exigências não previstas em lei.

4.

A exigência de esgotamento da via administrativa somente se justifica nos casos em que houver previsão legal expressa ou quando demonstrado comportamento processual abusivo, o que não se verifica na hipótese dos autos.

5.

A Recomendação no 159/2024 do CNJ tem caráter orientativo e visa prevenir a litigância abusiva, sendo inaplicável de forma genérica e automática, especialmente na ausência de demonstração de conduta temerária reiterada por parte da autora.

6.

Não havendo norma legal que condicione o ajuizamento de ação de natureza consumerista à demonstração de tentativa de solução extrajudicial, tampouco constando fundamentação individualizada na sentença, a extinção do feito revela-se indevida e deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A exigência de requerimento administrativo prévio não constitui condição legal para o exercício do direito de ação em demandas de consumo ou responsabilidade civil, salvo nos casos expressamente previstos em lei ou diante de comportamento processual abusivo.”

1.

A aplicação da Recomendação no 159/2024 do CNJ exige a constatação concreta de litigância predatória, não podendo justificar, por si só, a extinção do feito por ausência de interesse processual.

2.

Sentença que extingue o processo com fundamento na ausência de requerimento extrajudicial prévio deve ser anulada quando não houver previsão legal nem fundamentação específica que justifique tal exigência.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 93, IX; CPC, arts. 330, I, e 321, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001055-38.2024.8.11.0036, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025, DJE 15.02.2025; TJMT, N.U 1033500-20.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1a Turma Recursal, j. 10.02.2025, DJE 13.02.2025; TJMT, N.U 1000370-56.2025.8.11.9005, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 2a Turma Recursal, j. 13.05.2025, DJE 13.05.2025; TJMT, N.U 1000408-68.2025.8.11.9005, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 2a Turma Recursal, j. 18.05.2025, DJE 18.05.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, com fundamento no artigo 330, inciso III, combinado com o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

A recorrente requer a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

A recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à exigência de prévia formulação de pedido administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, especialmente em demandas envolvendo responsabilidade civil e relações de consumo.

No caso, a sentença extinguiu o feito com fundamento na ausência de comprovação de requerimento extrajudicial prévio
, reconhecendo a carência de ação por ausência de interesse processual. Contudo, embora essa providência possa ser recomendável em determinadas hipóteses, com vistas à aferição da existência de resistência por parte do reclamado, não se pode erigi-la como condição absoluta e automática para o ajuizamento da ação, sob pena de afronta ao direito constitucional de acesso à Justiça.

A Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça
tem como finalidade a prevenção da litigância abusiva, orientando os tribunais à adoção de práticas destinadas à identificação de demandas temerárias ou desproporcionais.
Todavia, sua aplicação pressupõe a constatação de comportamento processual reiterado e abusivo,
nos termos do artigo 1o, parágrafo único, da referida Recomendação.

In casu
, inexiste norma legal que condicione a propositura da ação à demonstração de requerimento administrativo prévio, tratando-se de matéria de direito disponível.
Ademais, observa-se que a demanda versa sobre alegados danos decorrentes de relação contratual bancária, matéria que, via de regra, não exige o exaurimento da via administrativa como requisito para o ajuizamento da ação judicial.

Para corroborar o entendimento ora exposto, colaciona-se a seguinte ementa proferida por Turma Recursal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. ATO JUDICIAL SEM PREVISÃO LEGAL E SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por Pedro Paulo da Silva contra ato do Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis – MT, consubstanciado em despacho que condicionou o regular prosseguimento da ação originária à juntada, no prazo de 30 dias, de documentos comprobatórios de tentativa prévia de solução administrativa do conflito, com o consequente cancelamento da audiência designada, sob pena de indeferimento da petição inicial. A parte impetrante alegou afronta ao direito líquido e certo de acesso à jurisdição, afirmando que tal exigência não possui respaldo legal, tampouco encontra amparo concreto na Recomendação no 159/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.

A questão em discussão consiste em definir se é legalmente válida a exigência de demonstração de tentativa prévia de solução administrativa como condição para o prosseguimento de demanda nos Juizados Especiais, sem que haja previsão legal ou fundamentação individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, garante o direito de acesso ao Poder Judiciário sem condicionantes não previstas em lei.

4.

A exigência de esgotamento da via administrativa somente é admitida em hipóteses excepcionais expressamente previstas no ordenamento jurídico, conforme interpretação sistemática do art. 217, §1o, da CF/1988.

5.

A Recomendação no 159/2024 do CNJ tem caráter orientativo e visa coibir a litigância abusiva, sendo aplicável apenas diante da comprovação de condutas reiteradas e temerárias, o que não se verificou no caso concreto.

6.

A ausência de fundamentação específica e individualizada para a imposição da exigência viola os princípios do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais, previstos no art. 93, IX, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO

8.

Segurança concedida.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Pedro Paulo da Silva contra decisão proferida nos autos da ação no 1005097-98.2025.8.11.0003, em trâmite perante o 2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis – MT.

O impetrante impugna despacho judicial que determinou a apresentação, no prazo de 30 (trinta) dias, de documentos que comprovassem tentativa prévia de resolução administrativa do conflito, como condição para o regular prosseguimento do feito, inclusive com cancelamento da audiência anteriormente designada, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Alega, em síntese, que tal exigência carece de amparo legal e configura afronta ao seu direito líquido e certo de acesso à jurisdição, assegurado constitucionalmente, sendo inaplicável, no caso concreto, a Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Liminarmente, foi deferida a suspensão dos efeitos do despacho impugnado, determinando o regular andamento da demanda originária.

É o relatório. Decido.

A Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso XXXV, estabelece como cláusula pétrea o princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurando que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Tal princípio confere à parte o direito de provocar diretamente o Judiciário sem imposição de condições prévias não previstas legalmente.

Entretanto, à luz do princípio da convivência das liberdades públicas, é necessário compatibilizar direitos em conflito.
O esgotamento da via administrativa, como ressalva a própria Constituição (art. 217, §1o), é medida excepcional e deve estar expressamente prevista em lei ou fundamentada de modo específico, o que não se aplica ao presente caso.

A Recomendação no 159/2024 do CNJ visa prevenir a litigância abusiva, orientando os tribunais à adoção de práticas para identificar demandas temerárias ou desproporcionais. No entanto, sua aplicação exige a constatação de comportamento processual reiterado e abusivo, conforme expresso no art. 1o, parágrafo único, da Recomendação.

Com efeito, a simples menção ao item 10 do Anexo B da mencionada Recomendação não supre a obrigação de fundamentação concreta exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e pelo art. 3o da própria Recomendação.

Não há, portanto, elementos objetivos que justifiquem a imposição de ônus adicional ou excepcional à parte impetrante.

Por essas razões, entendo configurada a ilegalidade do ato judicial impugnado, por ofensa ao direito líquido e certo do impetrante de acesso irrestrito ao Judiciário.

Nesse mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vem decidindo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO (N.U 1001055-38.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025, grifos nossos).

Comungando desse mesmo entendimento, vem a Turma Recursal decidindo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO POR CURSOS. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DIREITO ASSEGURADO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1033500-20.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025, grifos nossos);

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO. IMPOSIÇÃO INDEVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. (N.U 1000370-56.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025).

Dessa forma, não estando configurada hipótese de litigância predatória e ausente qualquer previsão legal para exigência de requerimento administrativo prévio à ação de nulidade contratual, impõe-se a concessão definitiva da segurança.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente Mandamus e CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que o processo no 1005097-98.2025.8.11.0003 tenha seu regular processamento sem a necessidade de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa.

Isento de custas e honorários advocatícios (Súmulas n. 512 do Supremo Tribunal Federal e n. 105 do Superior Tribunal de Justiça), com fulcro no do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Intimem-se. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte - Juíza Relatora - (N.U 1000408-68.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025).”

Assim, ao extinguir o processo sem resolução do mérito com fundamento exclusivo na ausência de requerimento administrativo prévio, a sentença incorreu em equívoco, razão pela qual deve ser desconstituída,
a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para regular prosseguimento, com a devida análise do mérito da demanda.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de desconstituir a sentença que extinguiu o feito com fundamento na ausência de interesse processual, decorrente da falta de prévia formulação de pedido administrativo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular tramitação da demanda.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025